Tribunal: TJDFT
Processo: 0023726-77.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023726-77.2013.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: HENRIQUE FLAVIO RODRIGUES DA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MODIFICAÇÃO DA LEI 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. TEMA 568 DO STJ. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 1.056 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Insubsistente a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. Extrai-se claramente das razões recursais da apelação a motivação do inconformismo da exequente/apelante a respeito do resultado do julgamento. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 2. Decisão de suspensão da execução publicada em 25/1/2018, antes da modificação promovida pela Lei 14.195/2021. 2.1. Aplicável ao caso a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à alteração, que estabelecia o início do prazo da prescrição intercorrente após o decurso do prazo de suspensão. 3. Decisão de suspensão da execução publicada em 25/1/2018. Início da contagem do prazo prescricional de 5 anos (art. 206, § 5o, inciso I do CC) em 25/1/2019. Em 25/1/2024 restaria consumado o prazo prescricional. Desta data deve-se acrescer 140 dias (art. 3o da Lei 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais de 10/6/2020 a 30/10/2020) e 42 dias (art. 5o da Resolução 313 do CNJ, que suspendeu os prazos de 19/3/2020 a 30/4/2020). Termo final em 25/7/2024, conforme disposto na sentença recorrida. 4. Insubsistente a alegação de não configuração da prescrição intercorrente em razão de a exequente não ter se quedado inerte. 4.1. O mero peticionamento de diligências não interrompe o prazo prescricional. (Tema 568, STJ). 5. Consoante a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à lei 14.195/2021, aplicável ao caso, a contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se 1 (um) ano após a decisão de suspensão da execução. Ou seja, ao contrário do que afirma a exequente/apelante, o arquivamento do feito não é considerado para o cálculo do prazo prescricional, motivo pelo qual é irrelevante a alegação de que não teve eficácia a decisão de arquivamento do processo. 6. A exequente alega que se aplica ao caso o artigo 1.056 do CPC. Pelo IAC no REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/02/2017, delimitada a controvérsia relativa à possibilidade de reconhecimento de prescrição intercorrente a processos anteriores ao atual CPC. Ficou definido que o artigo 1.056 do CPC diz respeito a execuções suspensas antes da vigência do CPC de 2015 (18/3/2016). E na hipótese, a suspensão da execução se deu já sob a vigência do CPC/2015. 7. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 921, inciso III, e §§3o e 4o, do CPC, sustentando que o acórdão vergastado aplicou, retroativamente, as alterações promovidas no termo inicial da prescrição intercorrente, ofendendo o princípio da irretroatividade das normas processuais. Aduz que a contagem retroativa violaria o direito adquirido do credor e a segurança jurídica, especialmente em execuções antigas como a presente (iniciada em 2013). Argumenta que não houve um abandono dos atos executórios, e sim a paralisação do processo pela dificuldade na identificação de bens para satisfação da dívida. Assevera que não houve prescrição intercorrente, porquanto a credora não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJPR, TJSP e STJ para demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação da parte insurgente ao pagamento dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 921, inciso III, e §§3o e 4o, do CPC, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme formulado no ID 76025268. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003